Tribunal: STF
Processo: Pet 14404
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário. Decisão monocrática da 3ª Vice-Presidência do TJRJ pela qual se atribuiu suspensividade ao recurso do estado. Professora da rede pública. Piso nacional do magistério. Alegação de usurpação de competência e afronta à jurisprudência do STF e do STJ. Inadequação da via eleita. Ausência de inauguração da jurisdição cautelar do STF. Art. 1.021 do CPC. Precedentes. Petição à qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Petição ajuizada por professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro contra decisão monocrática da 3ª Vice-Presidência do TJRJ pela qual se atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto pelo Estado, em ação a qual assegurava a adequação de seu vencimento ao piso salarial nacional do magistério.



    2. A requerente sustenta: (i) plausibilidade do direito, reconhecido em lei federal (Lei nº 11.738,de 2008), precedente do STF (ADI nº 4.167/DF), tese do STJ (Tema nº 911) e lei estadual (Lei nº 5.539, de 2009); (ii) distinção em relação ao Tema RG nº 1.218 e à Suspensão de Liminar nº 1.149/SP; (iii) perigo de dano alimentar diante da defasagem remuneratória; e (iv) afronta à decisão colegiada do TJRJ pela qual se concedera tutela provisória.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível petição diretamente ao STF para infirmar decisão da Vice-Presidência de Tribunal estadual pela qual se concede efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não submetido ao juízo de admissibilidade na origem.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisdição cautelar do STF somente se inaugura após o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem ou com o provimento de agravo destinado a afastar sua inadmissão.



    5. A decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ encontra respaldo no art. 1.021 do CPC, que prevê a via adequada para impugnação por meio de agravo interno.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Petição à qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A jurisdição cautelar do STF somente se instaura após a admissibilidade do recurso extraordinário na origem ou o provimento de agravo contra a negativa de seguimento. É incabível petição ao STF para infirmar decisão monocrática da vice-presidência de tribunal local que concede efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido. A impugnação de decisão monocrática em Tribunal de origem deve ser feita mediante agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; CPC, de 2015, arts. 1.021 e 1.029, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013; Pet nº 14.424/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/09/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de petição formalizada por Solange Aparecida Novaes da Costa Ávila, por meio da qual impugna decisão monocrática proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outros, em desfavor de acórdão pelo qual, nos autos do Processo nº 0010712-51.2020.8.19.0064/RJ, se assegurou à requerente o direito à adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério.



    2. A requerente afirma que "o fumus boni iuris do pedido é evidente, amparado em expressa previsão legal e na jurisprudência consolidada tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça” e que “o direito material reconhecido no acórdão impugnado encontra respaldo sólido: (a) na Constituição e na lei federal (piso nacional obrigatório); (b) em precedente vinculante do STF (ADI 4167); (c) em tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 911); e (d) em lei estadual vigente (Lei 5.539/09). Trata-se, em essência, de dar cumprimento a um piso salarial já declarado constitucional por esta Corte, garantindo seu alcance integral conforme as regras locais aplicáveis. A plausibilidade jurídica, portanto, é extremamente elevada” (e-doc. 1, p. 5-6).



    2.1. Alega que “a matéria objeto deste feito não se confunde com aquela tratada no Tema 1.218 da repercussão geral pendente de julgamento no STF, tampouco deve ser obstada pelos fundamentos da Suspensão de Liminar (SL) 1.149/SP. Ainda que guardem relação com o piso do magistério, há peculiaridades fáticas e jurídicas que distinguem o presente caso, tornando legítima e necessária a concessão da tutela ora pleiteada” (e-doc. 1, p. 6).



    2.2. Sustenta que “o periculum in mora também se revela patente. A parte Requerente é professor(a) da rede pública que, há anos, recebe remuneração inferior ao mínimo legal definido nacionalmente para sua categoria. A manutenção do efeito suspensivo imposto pelo TJRJ significa que ela continuará a ter seu vencimento-base defasado, sofrendo mês a mês prejuízo de natureza alimentar” (e-doc. 1, p. 9).



    2.3. Argumenta que "o colegiado do TJRJ que proferiu o acórdão recorrido concedeu tutela provisória em favor da parte autora, exatamente para garantir a imediata implementação do piso salarial e seus reflexos, diante da evidência do direito e do perigo da demora. Ocorre que a 3ª Vice-Presidência daquele Tribunal, ao atribuir efeito suspensivo ao RE do Estado, acabou por suspender também os efeitos dessa tutela antecipada, contrariando a decisão emanada do órgão julgador natural da causa. Tal ato configura verdadeira usurpação de competência e afronta à autoridade da coisa julgada provisória formada no segundo grau” (e-doc. 1, p. 10).



    2.4. Requer a cassação do efeito suspensivo concedido pelo TJRJ, com o restabelecimento da eficácia plena do acórdão recorrido e a imediata implantação do piso com escalonamento e, subsidiariamente: (i) o restabelecimento, ao menos, da tutela antecipada deferida pelo Colegiado do TJRJ; e (ii) a manutenção provisória da obrigação de fazer (pagamento do piso mensal), permanecendo suspensos apenas os valores retroativos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Conforme informado pela parte, o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outros não foi submetido a juízo de admissibilidade pela Corte de origem, e, portanto, a via utilizada não se mostra adequada ao propósito de infirmar a decisão monocrática proferida no âmbito do TJRJ, a qual encontra previsão própria no Código de Processo Civil (art. 1.021).



    4. Assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise da petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    4.1. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013).



    4.2. No mesmo sentido, em caso que também se impugnou “decisão monocrática proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concedera efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pelo Estado em face de acórdão que (...) assegurara à autora o direito à adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério”, é a decisão monocrática proferida na Petição nº 14.424/RJ:



    “Decisão



    (...) ajuizou a presente ação cautelar impugnando decisão monocrática proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concedera efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pelo Estado em face de acórdão que, nos autos de uma apelação (0010211-97.2020.8.19.0064), assegurara à autora o direito à adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Manifesta a improcedência do pedido.



    A via utilizada não se mostra idônea ao propósito de infirmar a decisão monocrática proferida no âmbito do tribunal estadual, a qual encontra previsão própria no Código de Processo Civil (art. 1.021).



    O CPC é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos:  



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.      



    Na hipótese dos autos, o traslado não fora instruído com a prova de que o recurso extraordinário houvesse sido interposto e admitido, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, não configurada a condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, ressai evidente a inadmissibilidade da medida pleiteada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.”



    (Pet nº 14.424/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/09/2025, p. 04/09/2025; grifos no original).



    5. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator